Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. ESTIPULANTE. CORRETORA DE SEGUROS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária de estipulante/corretora de seguros em demanda de indenização securitária por invalidez permanente parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à qualificação da embargante como corretora de seguros e estipulante, e sua responsabilidade solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. A qualificação da embargante como corretora e estipulante decorre da análise do acervo fático-probatório, especialmente dos certificados de seguro constantes dos autos.
5. A responsabilidade solidária resulta da aplicação das normas do CDC à relação de consumo estabelecida.
6. A atuação da estipulante na intermediação do contrato de seguro, com aparência de corresponsabilidade, atrai a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária.
7. Não demonstrados vícios de omissão, contradição ou erro material, revela-se inadequado o uso dos embargos para fins de reexame da controvérsia.
8. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
9. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, por não evidenciado o intuito de procrastinação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp 1218650, Rel(a). Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, STJ, p. 03.06.2020. AgInt no AgInt no AREsp 1331495, Rel(a). Ministro Marco Aurélio Bellizze, STJ, p. 12.04.2019. APC 0734028-80.2020.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, TJDFT, p. 03.12.2021.